Tribunal: TJSP
Processo: 2076181-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Trânsito em julgado. Pleito de modificação de regime de cumprimento de pena e sua substituição por pena restritiva de direitos. Análise profunda de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio heroico". Prisão domiciliar. Supressão de instância. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Trânsito em julgado. Pleito de modificação de regime de cumprimento de pena e sua substituição por pena restritiva de direitos. Análise profunda de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio heroico". Prisão domiciliar. Supressão de instância. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000373292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076181-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
LUCAS MATHEUS DOS SANTOS MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2076181-13.2020.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2076181-13.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: LUCAS MATHEUS DOS SANTOS MOURA
CORRÉU: ROGERIO DA SILVA
MONTE AZUL PAULISTA
VOTO No 43155
Habeas Corpus. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença
condenatória. Trânsito em julgado. Pleito de modificação de regime
de cumprimento de pena e sua substituição por pena restritiva de
direitos. Análise profunda de mérito não é objeto de apreciação pela
via estreita do “remédio heroico”. Prisão domiciliar. Supressão de
instância. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação
62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
cumprimento de pena em regime mais gravoso.
Aduz que o paciente foi condenado por tráfico privilegiado por
sentença que transitou em julgado. Aponta que o paciente possui direito ao regime
inicial aberto, sendo que o paciente é primário, com bons antecedentes e que o
STF afastou a hediondez do referido crime.
Pondera que a Recomendação 62 do CNJ autoriza o pleito. Afirma
que a r. decisão não está devidamente fundamentada, asseverando que o crime
não foi praticado com violência ou grave ameaça e que há desproporcionalidade
na manutenção do cárcere.
Aponta que há superlotação na unidade prisional e que não há
fornecimento de água com regularidade, itens de higiene e proteção contra a
pandemia pelo coronavírus (Covid-19).
Pleiteia a fixação do regime aberto bem com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2076181-13.2020.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA 3/6
Foi denegada a medida liminar (fls. 351/353).
Vieram informações às fls. 356/357, e a douta Procuradoria de
Justiça é pelo não conhecimento da impetração ou denegação da ordem (fls.
361/367).
É o relatório.
Trata-se de paciente condenado às penas de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 166 dias-multa, por tráfico de
drogas na forma privilegiada, negado o direito de recorrer em liberdade, justificado
por permanecerem inalterados os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
cópia fls. 286/287.
Consta dos autos que em 09/02/2019, por volta das 01hs50min, em
Monte Azul Paulista, em concurso de agentes com o corréu Rogério, o paciente
vendeu 01 eppendorf de cocaína e manteve em depósito 09 invólucros da mesma
droga (fls. 271/276).
Da r. sentença, o paciente manifestou seu desejo de não recorrer,
tendo a r. sentença transitada em julgado em 15/10/2019 (fls. 282).
Segundo informações da autoridade apontada como coatora, não há
pedido de prisão domiciliar pendente de análise.
Inicialmente, insta consignar que a modificação de regime de
cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos não são objeto de apreciação pela via estreita do “remédio heroico”,
pois se trata de análise de matéria de mérito, o que é inoportuna na via sumária.
Eventual irresignação deve ser objeto de análise pela via própria,
anotando-se que a defesa não interpôs recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2076181-13.2020.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA 4/6
Outrossim, fica consignado que o habeas corpus não é o instrumento
hábil para rever matéria já decidida, não servindo de sucedâneo da revisão
criminal.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO
PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADMITIR-SE
O
WRIT
CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I O reconhecimento fotográfico feito, inicialmente,
no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais
evidências colhidas no transcorrer da ação penal, especialmente pela
confissão de todos os envolvidos na prática delituosa e pela foto do
paciente encontrada no interior do veículo roubado. II
Nessas
circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem
o suficiente lastro probatório. III As alegações do impetrante mostram o
nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação
penal, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas
corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-
probatório, como ocorreu na espécie. IV O habeas corpus, em que pese
configurar remédio constitucional de largo espectro, sobretudo
cuidando-se de sentença condenatória transitada em julgado, não
pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em
situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o
que não é o caso dos autos. V Ordem denegada. (Supremo Tribunal
Federal, HC no 107437 / SP, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, Julg. em: 02/08/2011, Publ. em: 18/08/2011).
Caso existisse situação teratológica processual, é que caberia
eventualmente o writ. E não é o caso, vez que fundamentado o indeferimento do
aguardo do julgamento de recurso em liberdade, somado ao fato de que r.
Decisão transitou em julgado à defesa .
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão domiciliar
em razão da pandemia de coronavírus, em que pese as argumentações da d.
defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar em constrangimento
ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2076181-13.2020.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA 5/6
Verifica-se que a autoridade coatora informou que não há pedido de
prisão domiciliar pendente de análise, sendo que tal pleito deve, em primeiro
momento, ser realizado ao juízo das execuções, que é o competente para tanto,
sob pena de supressão de instância.
Soma-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou comprovada a
falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional em que se encontra ou que
seu estado de saúde justificasse a medida.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige
que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico
suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até
12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
qualquer enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2076181-13.2020.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA 6/6
risco e não restou provado ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade se encontra.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.”(STJ

Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas unidades
prisionais do Estado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator